Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-08.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000532-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RIAN ALVES DA SILVA ARRUDA - CPF: 040.660.011-22 (AGRAVANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS – COMUTAÇÃO DA PENA COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/17 – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALTA GRAVE – RECURSO DESPROVIDO.

Fica afastada a possibilidade de comutação das penas nos casos em que o agente, antes do cumprimento da fração de pena necessária, deixou de observar as obrigações referentes ao monitoramento eletrônico que lhe foi imposto como condição para a manutenção do regime semiaberto, já que não preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial n. 9.246/17.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rian Alves da Silva Arruda
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de comutação da sua pena, com base no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, ao argumento de que ele não teria cumprido o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, sustentando que os requisitos exigidos no referido decreto estão presentes no caso em análise, motivo pelo qual pugnou pelo acolhimento do presente agravo.

Nesse sentido, ressaltou que embora tenha havido notícia de que o equipamento de monitoração do reeducando foi desativado, o juiz não teria reconhecido a falta grave ou regredido o seu regime prisional para o fechado, limitando-se a suspender a execução.

Aduziu que a regressão posterior do regime ocorreu em razão da prática de novo crime pelo agente, nada tendo a ver com a violação das obrigações relativas ao monitoramento eletrônico, além de ter ocorrido sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Finalmente, afirmou que a falta grave somente foi reconhecida em momento posterior à publicação do decreto que previu o benefício ora postulado, não podendo retroagir para prejudicar o agente (Id. 115144483).

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 115144485).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 115144487).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 123902471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o reeducando
Rian Alves da Silva Arruda
busca por meio do presente recurso a comutação de parte das suas penas, com base no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, ao argumento de que teria cumprido os requisitos necessários à concessão do benefício.

Sobre o tema, convém asseverar, inicialmente, que o indulto e a comutação das penas são indulgências concedidas por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

No caso dos autos, o agravante afirma ter adimplido os requisitos necessários ao benefício da comutação das penas, concedido pelo decreto presidencial n. 9.246/2017, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“...
Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena
; e

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena...”
(destaquei).

Com efeito, da análise atenta dos autos, verifico que o reeducando postula a concessão da comutação, para ver extinta parte das reprimendas que lhe foram impostas pela prática dos crimes de roubos majorados.

Nesse contexto, extrai-se do feito que o agravante, na data da publicação do referido decreto, realmente já teria cumprido mais de um quarto das penas, entretanto, conforme reconhecido pelo magistrado de origem, antes da referida data ele descumpriu as condições que lhe foram impostas quando da concessão do regime semiaberto, logo, praticou falta grave, fato que impede a concessão do benefício.

Com efeito, no que tange ao requisito subjetivo, o decreto mencionado exige que o reeducando não tenha praticado conduta definida como falta grave antes do decurso do prazo de cumprimento da pena necessário para a obtenção do benefício.

Nesse sentido, cito o seguinte excerto das contrarrazões do Ministério Público, que bem demonstra a ocorrência de fato definido como falta grave em momento anterior ao cumprimento da fração de pena necessária para a concessão da comutação da pena,
in verbis
:

“
No caso em análise , a “linha do tempo” gerada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, aponta que até 25 de dezembro de 2017 o agravante havia cumprido 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de sua pena, ou seja, lapso temporal superior a 1⁄4 (um quarto) de pena, conforme estabelecido no art. 7º, inciso I, alínea “a”, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, haja vista que o agravante possuía condição de não reincidente, satisfazendo, portanto, o critério objetivo, in verbis:

(...)

Lado outro, consta do processo executivo de pena que foi concedido ao agravante o benefício da progressão de regime para o semiaberto em 17 de agosto de 2016, sendo que em 18 de dezembro de 2017 foi informado ao juízo da execução, por intermédio da Central de Monitoramento Eletrônico, que o agravante havia permanecido com o monitoramento eletrônico desativado desde 02 de dezembro de 2017, sendo então desativado por permanecer sem comunicação.

Assim, o juiz da execução determinou a suspensão cautelar do executivo e determinou a expedição de mandado de prisão, em decisão judicial proferida em 16 de abril de 2018.

Em 28 de agosto de 2018 o agravante foi submetido à audiência de justificação, oportunidade em que foi regredido cautelarmente, ante o suposto cometimento de novo crime durante a execução da pena, bem como a ocorrência de descumprimento das condições fixadas em audiência admonitória (desativação do monitoramento eletrônico).

Entrementes, ao contrário do que expõe o agravante em suas razões recursais, a regressão regimental ocorrida não se deu unicamente em razão do cometimento de novo crime, como também da ocorrência da desativação do monitoramento eletrônico...”
(Id. 115144487, pp. 3-4).

Acerca do argumento defensivo de que a decisão reconhecendo o descumprimento da condição imposta ao reeducando foi prolatada após a publicação do decreto que passou a prever o benefício, ressalto que tal situação não obsta o indeferimento do pleito, já que o fato definido como falta grave, mesmo que reconhecido posteriormente, foi praticado em data anterior, quando ainda não cumprido o requisito temporal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao presente agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022